Tribunal: TJSP
Processo: 0038324-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038324-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante/paciente DIEGO SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido, com recomendação. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038324-64.2020.8.26.0000 -Voto no 15376
2
Habeas Corpus no 0038324-64.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos DEECRIM UR9
Impetrante/Paciente: Diego Santos da Silva
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ
Voto no 15376
PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA
DO
“COVID-19”

PEDIDO
NÃO
FORMULADO AO JUÍZO A QUO
SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO DEMONSTRADO Necessária a análise do
pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Ordem não conhecida, com recomendação.
Vistos.
Diego Santos da Silva impetra este Habeas
Corpus, em favor próprio, com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ, Comarca de São
José dos Campos, alegando, em síntese, que está sofrendo
constrangimento ilegal, eis que pertence a grupo de risco no contágio pelo
“COVID-19”, pois possui osteonecrose bilateral dos fêmures, artrite e
artrose crônicas, além de “bactéria encubada”, fazendo jus à prisão
domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo
Penal, e da Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ. Alega as
precárias condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia.
Acrescenta que necessita de um defensor público.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a prisão domiciliar, bem como, ao final, concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038324-64.2020.8.26.0000 -Voto no 15376
3
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 02/27).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 32/33).
Prestadas as informações pela autoridade dita
coatora (fls. 37/38), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça,
pelo não conhecimento da ordem ou pela sua denegação (fls. 45/52).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 05.11.2020, que, em
relação ao Paciente, foi cadastrado o processo de execução criminal no
0002412-37.2016.8.26.0520, referente ao processo de conhecimento no
0017699-12.2007.8.26.0405, em que foi condenado à pena de 12 anos
de reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 121 § 2o, inciso
II, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 61, “caput”, inciso II, alínea “f”,
todos do Código Penal, sendo a pena alterada para 09 anos e 04 meses
de reclusão no V. Acórdão. Consta que, após, foi cadastrado o processo
de execução criminal no 0003335-92.2018.8.26.0520, referente ao
processo no 0009288-07.2015.8.26.0176, no qual foi condenado às
penas de 25 anos e 02 meses de reclusão, no regime fechado, por incurso
no artigo 121 § 2o, incisos I e IV, e no artigo 155, § 4o, inciso IV, ambos
do Código Penal. Na sequência, também foi cadastrado o processo de
execução criminal no 0005071-14.2019.8.26.0520, referente ao processo
no 0054235-85.2008.8.26.0405, condenado às penas de 03 anos de
reclusão, no regime aberto, por infração ao artigo 16, parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038324-64.2020.8.26.0000 -Voto no 15376
4
inciso IV, da Lei 10.826/03. Informou a MMa Juíza que não há razão
justificável para a concessão da benesse pretendida, sobretudo pela
enorme discrepância entre a quantidade de indivíduos infectados no
ambiente carcerário (inferior a 1%), relativamente ao que sabidamente
vem ocorrendo no ambiente externo. Ainda de acordo com as
informações, o Paciente se encontra recolhido na Penitenciária Doutor
José Augusto César Salgado de Tremembé, uma das mais bem
estruturadas do Estado de São Paulo, que além de não registrar
superlotação, garante todas as condições de salubridade, higiene e
dignidade aos detentos, bem como atendimento médico diário e
ininterrupto, o que vem sendo verificado regularmente pelo Juízo em
suas visitas correcionais, sendo a última visita datada de 22.10.2020, não
tendo sido constatado qualquer sentenciado em situação a demandar
maior atenção no quesito saúde. Por fim, consta que não há pedido de
prisão domiciliar formulado no processo de execução criminal (fls.
37/38).
Assim, não tendo sido formulado perante o
Juízo de primeira instância pedido de pedido de prisão domiciliar em
razão da pandemia do “COVID-19”, não se pode atribuir a tal autoridade
a submissão do Paciente a qualquer constrangimento ilegal.
Dessa forma, a análise de tal pedido por este
Tribunal de Justiça implicaria em inconteste supressão de instância.
Com efeito, como bem observou o d.
Procurador de Justiça, em seu parecer, que ora transcrevo, “inexistindo
requerimento formulado na instância originária, não se pode identificar
qualquer constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada
como coatora, indicando a inadequação do remédio jurídico impetrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038324-64.2020.8.26.0000 -Voto no 15376
5
em face do disposto no art. 647 do Código de Processo Penal” (fls. 45).
Assim, necessário que o pedido seja antes
submetido à análise do Juízo a quo.
No mais, quanto à alegação das precárias
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o
mesmo deve ser atribuído ao agente administrativo responsável pela
gestão dos estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais
pedidos ou reclamações quanto às condições do cárcere devem ser
encaminhados, inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele,
ser impetrado Habeas Corpus, também sob pena de supressão de
instância.
Por outro lado, tendo em vista que o Paciente
requereu a nomeação de Defensor Público, compete ao Juízo das
Execuções Criminais, se for o caso, nomear defensor.
Ante o exposto, não conheço do pedido, com
recomendação.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator